Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR. APLICAÇÃO DE ÍNDICE INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.
2. O fato relevante. Arguiu o recorrente preliminar de nulidade do processo, ao argumento da ausência de citação válida. No mérito, sustenta que apresentou provas do fato constitutivo de seu direito, tais como capturas de tela das conversas com a consultora comercial da recorrida e protocolos de reclamação. Acrescenta que a magistrada a quo desconsiderou a inversão do ônus da prova. Requer, ao final, sejam declarados nulos todos os atos processuais praticados desde a expedição do mandado de citação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade processual por ausência de citação válida; (ii) a presença de prova mínima do fato constitutivo do direito da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo. Importante destacar que, nos termos do art. 246, inciso V e § 1o do CPC, a citação será feita por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
5. No caso narrado, verifica-se que a parte requerida possui endereço eletrônico cadastrado (parceira PJE). E conforme aba de expedientes do processo na origem, consta ter havido expedição eletrônica do mandado de citação em 14/4/2025, tendo o sistema registrado ciência automaticamente em 24/4/2025. Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do alegado pelo recorrente, nenhuma irregularidade há na certificação diligenciada pela conciliadora, notadamente se a ciência da citação é feito pelo próprio sistema eletrônico. Ainda, é a servidora responsável por certificar a presença ou não das partes na audiência de conciliação. Portanto, inexiste irregularidade na citação. Preliminar de nulidade de atos processuais rejeitada.
6. Na questão de fundo, narra o recorrente que houve falha na prestação de serviços da recorrida, na medida em que foi obrigado a arcar com o valor das mensalidades acima da oferta publicitária, corrigidas por índice indevido.
7. Não obstante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, a qual não se opera de plano, é ônus da parte autora, ora recorrente, comprovar minimamente suas alegações, no sentido de que pagou as mensalidades acima dos valores apresentados na oferta feita pela instituição de ensino (art. 373, I, do CPC).
8. Da análise dos autos, depreende-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois sequer colacionou aos autos, no momento oportuno – por ocasião do ajuizamento da demanda - qualquer documento capaz de, ainda que minimamente, corroborar a versão deduzida na petição inicial, levando o juízo entender pela improcedência dos pedidos inaugurais. Destaca-se que foi oportunizada ao autor a juntada de documentos após a audiência de conciliação, mas manteve-se inerte, operando-se, assim, a preclusão. Somente após a prolação da sentença, por meio de petição intitulada “chamamento do feito à ordem c/c aditamento à inicial”, na qual alegou nulidade por vício na citação, é que a parte autora colacionou, tardiamente, alguma documentação.
9. Embora o sistema dos Juizados Especiais adote o princípio da informalidade, sua aplicação não autoriza a permissão para apresentar documentos fora dos prazos estabelecidos. E só se admite a juntada de documentos de forma extemporânea quando se tratar de documento novo destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, bem como nos casos de justo impedimento à sua oportuna apresentação (art. 435 do CPC). Precedentes: TJDFT, Acórdão 1993932 e Acórdão 1983103.
10. Nesse contexto, não tendo o recorrente demonstrado tempestivamente os fatos constitutivos do seu direito, deve ser mantida a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada.
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, art. 246, inciso V e § 1o, art. 435; Lei 11.419/2006, art. 9o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1993932, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 2/5/2025; Acórdão 1983103, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/3/2025.